Tribunal: TJSP
Processo: 1002094-14.2019.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Ação de cobrança – Compra e venda de veículo- Requerimento de gratuidade da justiça feito na contestação, não apreciado em primeiro grau – Deferimento que retroagirá à data em que pleiteado.

Para a concessão da justiça gratuita basta a afirmação da parte de seu estado de insuficiência de recursos, sem que o juiz possa negar o benefício se não estiver respaldado em "fundadas

Ementa:
Ação de cobrança – Compra e venda de veículo- Requerimento de gratuidade da justiça feito na contestação, não apreciado em primeiro grau – Deferimento que retroagirá à data em que pleiteado.

Para a concessão da justiça gratuita basta a afirmação da parte de seu estado de insuficiência de recursos, sem que o juiz possa negar o benefício se não estiver respaldado em "fundadas razões".

Apelação provida, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000607588
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002094-14.2019.8.26.0526, da Comarca de Salto, em que é apelante DANIELLE
DANTAS DA SILVA, é apelado ANDRETA MOTORS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos da Relatora sorteada e do 3o Juiz, que negavam provimento ao recurso, e do 2o
Juiz, que dava provimento, em parte, foi estabelecida a divergência. Houve, nos termos
do art. 942 do NCPC, a convocação de dois outros componentes da Câmara, Des.
Marcos Ramos e Des. Andrade Neto, tendo o julgamento prosseguido, nos termos do §
1o do referido dispositivo legal, com o seguinte resultado final: Por maioria de votos,
deram provimento, em parte, ao recurso, vencidos o 2o Juiz e a Relatora sorteada, que
declarará voto., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LINO MACHADO,
vencedor, MARIA LÚCIA PIZZOTTI, vencida, ANDRADE NETO (Presidente),
CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no. 1002094-14.2019.8.26.0526
Apelante: Daniele Dantas da Silva
Apelada: Andreta Motos Ltda.
Comarca: Salto (3a Vara)
Juiz : Christiano Rodrigo Gomes de Freitas
VOTO N.o 44.045
Ação de cobrança Compra e venda de veículo- Requerimento
de gratuidade da justiça feito na contestação, não apreciado em
primeiro grau Deferimento que retroagirá à data em que
pleiteado.
Para a concessão da justiça gratuita basta a afirmação da parte
de seu estado de insuficiência de recursos, sem que o juiz possa
negar o benefício se não estiver respaldado em “fundadas
razões”.
Apelação provida, em parte.
Vistos.
Relatório nos autos.
Divirjo, data venia, da douta relatora sorteada tão
somente quando ao indeferimento da justiça gratuita pleiteada pela ré.
Segundo o art. 99, caput, do CPC/2015, o
“pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na
contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em
recurso”. Tratando-se de pedido de pessoa natural, “presume-se verdadeira
a alegação de insuficiência” por ela deduzida (art. 99, § 3o, do CPC/2015),
cuja declaração veio à fl. 68. Além disso, o direito da ré à justiça gratuita é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
amparado não apenas na Lei n.o 13.105, de 16 de março de 2015 (novo
Código de Processo Civil) como também na Constituição Federal e na
Constituição do Estado de São Paulo. Nada mais senão a declaração da
parte de seu estado de insuficiência de recursos deve ser exigida; se não
houver elementos que sustentem razões para a negativa, pois o juiz só pode
negar o benefício se houver “nos autos elementos que evidenciem a falta
dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade” (art. 99, § 2o, do
CPC/2015), ao impugnante incumbe derrubar a presunção de pobreza da ré
(art. 100 do CPC/2015), o qual está sendo acionado por em decorrência de
transação de compra e venda de veículo. Trata-se de benefício outorgado
pela Constituição Federal como garantia fundamental da pessoa humana,
incontrastável por lei de hierarquia inferior, e imediatamente aplicável (art.
5o, LXXIV e § 1o da CF).
No sentido do quem vem de ser exposto ver os
agravos de instrumento n.os 0296859-51.2010.8.26.0000 (julgado em
14.07.2010); 0022077-23.2011.8.26.0000 (julgado em 29.06.2011);
2036624-29.2014.8.26.0000
(julgado
em
09.04.2014);
e
2119558-44.2014.8.26.0000 (julgado em 26.08.2014), dos quais fui o
relator.
No mesmo sentido, ver o que foi decidido por
esta Câmara no julgamento do agravo de instrumento n.o
0254986-37.2011.8.26.0000, julgado em 26 de outubro de 2011, por
votação unânime, do qual fui o relator.
Veja-se, ainda, que no caso dos autos, o
requerimento da concessão do benefício da justiça gratuita foi feito pela ré
por ocasião da apresentação da contestação (fl. 57), não tendo a autora
impugnado tal requerimento (fls. 105/105), o qual, aliás, deixou de ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apreciado pelo douto juiz do feito.
Como leciona Theotonio Negrão e outros, in
Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 47a Edição,
São Paulo: Saraiva, 2016, nota 4 ao art. 99: “'Se o órgão judiciário
competente deixar de apreciar o pedido de concessão do benefício da
gratuidade, reputar-se-á tacitamente deferida tal postulação, eis que
incumbe, à parte contrária, o ônus de provar, mediante impugnação
fundamentada, que não se configura, concretamente, o estado de
incapacidade financeira afirmado pela pessoa que invoca situação de
necessidade' (STF-RT 883/156: 2a T., RE 245.646 AgRg).”
Saliente-se, ainda, ter a ré comprovado sua
hipossuficiência com a juntada da declaração de pobreza (fl. 68) e dos
documentos de fls. 69/83, consubstanciados em extratos bancários e
holerites, nos quais se extraí não auferir ela renda mensal superior a
R$2.200,00.
Sendo assim, há de ser deferido o benefício
pleiteado, o qual, no caso, deverá retroagir à data em que protocolada a
contestação, ou seja, quando houve o requerimento para sua concessão.
Quanto ao mais, acompanho o quanto decidido
pela douta Relatora sorteada.
Por conseguinte, dou provimento, em parte, à
apelação, tão somente para conceder à ré o benefício da justiça gratuita.
LINO MACHADO
Relator Designado
Assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 28356
Apelação Cível no 1002094-14.2019.8.26.0526
Comarca: Salto
Apelante: Danielle Dantas da Silva
Apelado: Andreta Motors Ltda
DECLARAÇÃO DE VOTO
EMENTA
APELAÇÃO COMPRA E VENDA DE VEÍCULO
'VENIRE
CONTRA
FACTUM
PROPRIUM'

GRATUIDADE
INDEFERIDA
MANUTENÇÃO
DO JULGADO.
1 A declaração de pobreza firmada de próprio
punho por aquele que pretende se beneficiar da
gratuidade possui presunção relativa de veracidade;
2 A própria Constituição Federal exige, em seu art.
5o, inc. LXXIV, comprovação da hipossuficiência (o
Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos).
3 - Elementos nos autos, que não permitem
desconsiderar a existência do contrato entre as
partes ('venire contra factum proprium');
4 - Manutenção da r. decisão por seus próprios e
bem lançados fundamentos
artigo 252 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São
Paulo;
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
106/107, cujo relatório se adota, que julgou PROCEDENTE a ação e condenou a ré ao
pagamento da quantia de R$ 15.461,08, acrescida de correção monetária desde o
pagamento e de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Condenou ainda a ré ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10%
sobre o valor da condenação.
Vencida, insurge-se a demandada.
Preliminarmente, requereu que fosse apreciado o pleito de concessão da
gratuidade judiciária. No mérito, aduziu que, após avaliação do seu veículo, inclusive da
documentação, a autora teria oferecido o valor de R$ 10.000,00 por ele, sendo que esta
quantia seria dada como parte de pagamento do novo automóvel que estava adquirindo.
Alegou não ser verdadeira a afirmação da autora de que desconhecia que sobre o veículo
pendia financiamento no montante de R$ 15.461,08. Aduziu que ao caso deve ser
aplicado o CDC, bem como, que não houve má-fé de sua parte. Alegou ainda que, não
houve enriquecimento ilícito, pois não teria condições de arcar com um financiamento de
R$ 48.000,00. Pediu a reforma da r. sentença.
Regularmente processado, houve apresentação de contrarrazões e os
autos foram remetidos a este E. Tribunal.
Determinando que a autora juntasse documentos para exame do pedido
de concessão da gratuidade, sobreveio a petição de fls. 183/157.
É o relatório.
Cuida-se de ação de restituição, julgada procedente, sobrevindo o
presente recurso.
Preliminarmente, examino o pedido de concessão da gratuidade judiciária.
O art. 98 do NCPC prescreve que a pessoa natural ou jurídica, brasileira
ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. Ademais, o
art. 99, §3o do mesmo Diploma prevê que é presumida verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como já decidiu este mesmo E. Tribunal, a concessão do benefício não
depende somente da alegação da parte e da apresentação de declaração de pobreza,
mas também de análise econômico-financeira do pretendente:
Assistência judiciária - Comprovação da necessidade
Exigência
constitucional (CF/88, art. 5o, LXXIV) - Concessão, ademais, dependente de
análise econômico-financeira, não agilizada no caso em apreço - Benefício -
Inadmissibilidade da concessão - Agravo de instrumento desprovido.
(Ag.Inst. 7367076-3 Rel. Luiz Sabbato, 13a Câmara - TJSP).
Pertinente destacar a fundamentação trazida pelo I. Desembargador
Relator do referido Agravo de Instrumento n° 7367076-3, Dr. Luiz Sabbato, que contou,
inclusive, com respaldo jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (os grifos não
constam do original):
Mesmo os que ainda admitem concessão de gratuidade mediante pedido
sem provas concluem que o juiz não é expectador passivo do
processo, obrigando-se a confiar irrestritamente em declarações
unilaterais. Não tem sido outro o entendimento pretoriano no E. Superior
Tribunal de Justiça: O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto.
“Pelo sistema legal vigente, faz jus a parte aos benefícios da assistência
judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição, de que não está
em condições de pagar as custas do processo e os honorários de
advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família (Lei n 1.060/50, art.4),
ressalvado ao Juiz, no entanto, indeferir a pretensão se tiver
fundadas razões para isso (art.5o) "(Recurso Especial n 151.943-GO)" -
(STJ, RESP 154991/SP, Recurso Especial 1997/0081405-0, Relator o
Eminente Ministro BARROS MONTEIRO, 4a Turma, DJ de 09/11/1998,
LEXSTJ115/184).
Hoje, aliás, a necessidade de provar hipossuficiência para os que litigam
na Justiça Comum, não fosse comando da própria Constituição, é imperiosa no sistema
legal. E isso porque se abriu aos necessitados a faculdade de acesso ao Judiciário pelos
Juizados Especiais, onde se admite a gratuidade sem qualquer reserva:
O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas (Lei n 9.099, de 26
de setembro de 1995, art. 54).
Daí a ilação irretorquível de que a hipossuficiência, presumida nos
Juizados Especiais, não o é na Justiça Comum, onde a presunção é da autossuficiência.
Em poucas palavras: quem não tendo recursos instala controvérsia judicial na Justiça
Comum, quando na Especial está isento de tributação, o faz por emulação ou ignorância,
cabendo-lhe optar por esta para se liberar da onerosidade. Se nos Juizados Especiais a
regra é da isenção, presumem-se desnecessitados os que procuram a Justiça Comum.
No caso destes autos, a autora é solteira, e conforme demonstrativo de
rendimentos juntados a fls. 151 e seguintes, ela tem um ganho mensal de R$ 2.300,00.
Ainda, o objeto da lide é a compra e venda de um veículo, no montante de R$ 43.000,00.
Por fim, da análise dos extratos de cartão de crédito, é possível verificar que ela tem um
perfil de consumo que não é compatível com o benefício pleiteado fls. 140 e seguintes.
A recorrente não pode ser classificada como hipossuficiente.
Deve ser ressaltado, que a lei não pretendeu amparar aquele que não
quer gastar seu patrimônio nos litígios judiciais, mas sim aquele que não possui
patrimônio algum para custear uma demanda judicial sem prejuízo se seu próprio
sustento.
Logo, DENEGO o benefício da gratuidade pretendida, devendo a
recorrente efetivar o recolhimento das custas devidas, sob pena de inscrição da
dívida.
Examino o mérito.
A ré procurou a autora objetivando a aquisição de um veículo zero
quilômetro, marca Ford, modelo KA, no valor de R$ 43.790.00. Para pagamento de parte
do preço, a ré ofereceu o veículo usado marca GM/Corsa Life, ano 2009/2010. O referido
veículo foi avaliado em R$ 10.000,00. Fechado o negócio o veículo usado foi entregue
para uma parceira da autora. Posteriormente, a autora e sua parceira tomaram
conhecimento de que sobre o veículo pendia um financiamento no montante de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15.461,08, ou seja, bem superior ao valor de mercado do bem.
Em sua defesa, a requerida aduziu que não agiu de má-fé, ao revés,
aduziu que pressupôs que a autora tinha conhecimento do valor do financiamento que
pendia sobre o veículo. Aduziu mais que, ao ser procurada pela autora, propôs desfazer o
negócio, ou parcelar a importância de R$ 10.000,00 em sessenta meses. Contudo,
nenhuma das propostas fora aceita.
Inobstante as alegações da requerida, é fato que ela mesmo tendo ciência
do valor do financiamento que pendia sobre o veículo dado como parte do pagamento,
não logrou comunicar a autora sobre este fato, sendo certo que, a empresa requerente só
veio a ter conhecimento disso, após entregar o novo veículo à autora.
Note-se que nos documentos pactuados entre as partes, em nenhum
momento constou que sobre o veículo dado como parte de pagamento pendia
financiamento.
Ainda, no recibo juntado a fls.27, firmado pela ré, ela se comprometeu a
arcar com quaisquer pendências referentes ao veículo entregue como parte do
pagamento.
Por fim, as conversas por meio do aplicativo WhatsApp deixam claro que a
autora desconhecia o valor do financiamento do veículo dado em garantia.
Deste modo, argumentar pela inexigibilidade do dever de a autora arcar
com o financiamento pendente, viola a boa-fé objetiva. Acolher posicionamento distinto
seria dar valor jurídico a comportamento contraditório da requerida, o que é vedado pela
probidade processual (vedação ao 'venire contra factum proprium').
Destarte, a r. sentença deve ser prestigiada, por seus próprios e bem
lançados fundamentos.
Para tanto, valho-me do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça. Referido dispositivo estabelece que “Nos recursos em geral, o relator
poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la”.
O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA tem prestigiado este

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entendimento quando predominantemente reconhece "a viabilidade de o órgão julgador
adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no
decisum" (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel.Min. João Otávio de Noronha, j. de
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. de 21.11.2005; REsp
n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF,
4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Nos termos do artigo 85, § 11o, passo a majorar a verba honorária para
13% do valor da condenação.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Desembargadora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO LINO MACHADO
11D20106
5
10
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
11D9ACAE
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002094-14.2019.8.26.0526 e o código de confirmação da tabela acima.